Tribunal: TCU
Processo: 006.739/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2739/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento autuado para avaliar os elementos de colaboração provenientes da quebra de sigilo da Construtora Norberto Odebrecht a partir da determinação dada pelo Superior Tribunal Militar (STM) a pedido do Ministério Público Militar (MPM) em face das informações obtidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 100.2015.00001 instaurado pela 6a Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro; Considerando que o Acórdão 587/2020 foi prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.6. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.6.1. solicite, por intermédio da Presidência do Tribunal de Contas da União junto ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar, com vistas ao saneamento do processo de acompanhamento sob o TC Processo 006.739/2019-9 a partir da autorização dada pelo Ministro do STM Péricles Aurélio Lima de Queiroz, desde 20/9/2018, o efetivo compartilhamento de dados com o Tribunal de Contas da União sobre a quebra de sigilo bancário da Construtora Norberto Odebrecht, enviando, entre outras informações, a cópia de relatórios, dados e análises produzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar ante as movimentações nas contas bancárias sob a titularidade da Construtora Norberto Odebrecht na Caixa Econômica Federal para a Agência 4155, Contas 3.000-0 e 3.000-6, em face do PIC 100.2015.00001 até o subsequente arquivamento do procedimento investigatório criminal, em 19/7/2019; 1.6.2. solicite, por intermédio da Presidência do Tribunal de Contas da União junto ao Exmo. Sr. Ministro do STM Péricles Aurélio Lima de Queiroz, o envio de cópia do processo com o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n.o 7000724-62.2018.7.00.0000 a fim de subsidiar o exercício da competência do TCU em prol da fiscalização sobre o Programa de Submarinos da Marinha (Prosub), em sintonia com o termo de cooperação estabelecido pelo Ministro do STM Péricles Queiroz por meio do seu despacho de 20/9/2018. " Considerando, todavia, que, no âmbito do TCU, a SecexDefesa teria posteriormente informado que a análise dos documentos encaminhados pelo então Procurador-Geral de Justiça Militar, consistindo na integral cópia do PIC 100.2015.000001, e pelo Presidente do STM, consistindo na integral cópia do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e Telefônico 7000724-62.2018.7.00.0000, não teria permitido a identificação das irregularidades perpetradas em desfavor do erário e, por conseguinte, dos agentes públicos e privados responsáveis pelos supostos ilícitos, além das empresas e dos partidos políticos ou agremiações e das demais pessoas porventura beneficiadas pelo indevido desvio dos recursos federais aportados no Prosub e no PNM; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou que, como Relator do feito, o Ministro do STM Péricles Aurélio Lima de Queiroz teria, diante dos argumentos apresentados pelo então Procurador-Geral de Justiça Militar, determinado o arquivamento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e Telefônico 7000724-62.2018.7.00.0000, com a sua origem nas peças de informação integrantes do PIC 100.2015.000001, tendo, no entanto, registrado que a apuração das eventuais irregularidades ocorridas no Prosub e no PNM estariam em andamento no âmbito da Operação Lava Jato; Considerando, enfim, que, no âmbito do presente acompanhamento, a SecexDefesa pugnou às Peças 32-34 pelo encerramento do presente feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU, tendo explicitamente confirmado esse posicionamento técnico na videoconferência realizada, em 8/10/2020, com os integrantes do Gabinete do Ministro-Relator; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em arquivar o presente acompanhamento, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com os pareceres da unidade técnica e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, devendo prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 006.739/2019-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica, ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar, para ciência, além desse envio às forças-tarefas do MPF junto à Operação Lava-Jato em Curitiba - PR e, também, no Rio de Janeiro - RJ, para ciência, informando aí que, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a presente matéria.